Tribunal: STF
Processo: HC 236383
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PLEITO DE RETORNO DE PRESO PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 857.955.



    Colhe-se dos autos que, após investigações de “homicídios e outros crimes na cidade de Jaguaquara [BA]” e procedimento de revista realizado no Conjunto Penal de Jequié/BA em 24/3/2021, o paciente, à época em cumprimento de pena no regime fechado naquele estabelecimento penal, foi apontado como suposto mandante dos referidos delitos, sendo determinada sua transferência para o regime disciplinar diferenciado do Conjunto Penal de Serrinha/BA, em 17/5/2021. Em 4/5/2022, o paciente retornou ao Conjunto Penal de Jequié/BA. Contundo, em 2/2/2023, a Juíza Assessora da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça da Bahia determinou a transferência cautelar do paciente para o Conjunto Penal de Brumado/BA, pelo prazo de 60 (sessenta dias), em razão do “risco à segurança, dentro e fora do sistema prisional”. Escoado o referido prazo, sem nova solicitação pelas autoridades competentes, a Juíza Assessora da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça da Bahia “entendeu pelo retorno do interno à unidade prisional de origem no dia 04/04/2023”. Porém, em 19/4/2023, houve o requerimento da manutenção da medida pelo Superintendente de Gestão Prisional -SEAP, “com informações acerca da necessidade de transferência do interno, vulgo MIRTÃO, para o RDD, em Serrinha”. O juízo da vara do júri e execuções penais da comarca de Jequié/BA manifestou-se “pelo deferimento do pedido de transferência do reeducando Ademilton Mercês Alves para o Conjunto Penal de Serrinha/BA”.



    A defesa pleiteou “que seja fixada a data inicial de 04/04/2023, para a contagem do prazo de prorrogação”. A Juíza Assessora da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça da Bahia concluiu que, “[d]iante da decisão do Juízo da VEP Jequié, fica prejudicado o pedido da defesa”.



    Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que declarou a “incompetência absoluta do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente writ, determinando, após a baixa dos autos em razão do que estabelece o art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil, que o processo seja remetido ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a fim de que aprecie o presente feito, dando-lhe a solução que entender de direito”.



    Sobreveio o presente writ, no qual a defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado na “ausência de decisão de deferimento da transferência e inidoneidade da transferência”.



    Informa que “a decisão que se baseou a transferência do Paciente foi a proferida pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções da Comarca de Jequié(BA), que por sua vez não deferiu o pedido, tendo tão somente se manifestado pelo deferimento, deixando tal decisão a cargo do Juízo da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça”. Alega que “a companheira, filhos e familiares do Paciente residem em Jaguaquara(BA) que fica à 52km do Conjunto Penal de Jequié(BA), e à aproximadamente 300km de Serrinha(BA), sendo extremamente custoso para a família do Paciente se deslocar até o Conjunto Penal de Serrinha(BA) para visita-lo.”. Arrazoa que “não houve qualquer relato de qualquer falta disciplinar de autoria do Paciente no Conjunto Penal de Jequié, conforme se atestado de conduta carcerária atualizado”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto e de tudo o que dos autos consta, requer a esta Egrégia Câmara Criminal que se digne a conhecer e conceder a ordem no presente habeas corpus com o consequente retorno do paciente para a sua unidade prisional de origem, postulando o seguinte: 



    a) A concessão, em caráter de absoluta e impostergável urgência do retorno do Paciente para a sua unidade prisional de origem, em face de toda a argumentação fática a jurídica esposada ao longo do presente pedido de Habeas Corpus, em razão de ser esta medida da mais elevada e necessária Justiça, sobretudo ao se recordar que no caso presentemente estudado, encontram-se presentes tanto o fumus boni Juris, qual seja o fartíssimo embasamento técnico para a concessão do benefício pleiteado, quanto o periculum in mora, que na presente questão traduz no risco iminente da perpetuação do constrangimento ilegal já vivenciado pelo Paciente; 



    b) A notificação do Ministério Público, para que possa exarar o seu parecer, que certamente será pela concessão do direito de recorrer em liberdade do Paciente; 



    c) Após o digníssimo órgão do Parquet haver prolatado o seu parecer, que retornem-se os presentes autos em conclusão para o mui digno relator a fim de que, com máximo de celeridade, possa esta Câmara Criminal decidir acerca do presente pedido, através da decisão que certamente será pelo acolhimento das razões esposadas ao longo da presente peça com o consequente retorno do Paciente para a sua unidade prisional de origem, ressalvando-se ainda que seja oportunizada ao Impetrante a sustentação oral do presente mandamus; 



    d) Apôs cumprida as formalidades legais, requer a expedição do competente Mandado informando à direção do Conjunto Penal de Serrinha (BA) a determinação do retorno do Paciente para a sua unidade prisional de origem, atendendo-se, destarte, aos mais necessários reclamos da mais pura e cristalina justiça.” 



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Não obstante as razões declinadas, o impetrante não instruiu os autos com cópia de qualquer ato de autoridade que justifique a competência do Superior Tribunal de Justiça para análise da matéria.



    [...]



    No caso, como o writ é dirigido contra ato de Juíza de Direito, não detém este Tribunal Superior competência para sua apreciação. 



    Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente writ, determinando, após a baixa dos autos em razão do que estabelece o art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil, que o processo seja remetido ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a fim de que aprecie o presente feito, dando-lhe a solução que entender de direito.”



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, pois, “como o writ é dirigido contra ato de Juíza de Direito, não detém este Tribunal Superior competência para sua apreciação.” 



    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    De outro lado, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que o habeas corpus não é a seara adequada para a discussão quanto à efetiva necessidade, ou não, do acolhimento do pedido de transferência de preso da unidade prisional em que se encontra custodiado. Nessa linha, in verbis:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Transferência de preso. Sistema penitenciário federal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o condenado não tem direito subjetivo de cumprir pena em estabelecimento prisional de sua preferência, estando a remoção condicionada à observância de “critérios fundados em razões de segurança prisional e de preservação da ordem pública” (HC 88.508-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Ainda nessa linha: HC 89.597, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 2. O STF já decidiu que “a via processualmente contida do habeas corpus não permite uma ampla incursão nos dados empíricos que embasaram a transferência do paciente para uma Unidade Prisional com melhores condições de abrigar prisioneiros de ‘alta periculosidade’” (HC 101.540, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Paciente que “mantém posição de destaque em célula da organização criminosa ‘OS MANOS’ e, utilizando-se dessa influência e de comunicação via telefone celular, passou a formatar uma rede de tráfico de drogas, recrutando e comandando indivíduos, atuando nas regiões do Vale dos Sinos e Vale do Paranhana, mais notadamente nas cidades de Rolante/RS e Portão/RS. Para manter a hegemonia do narcotráfico nas suas regiões de domínio, (…) determina a execução de devedores e desafetos’”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 209.757-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 31/3/2022) (grifou-se)



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA OUTRO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO É PESSOA DE ALTA PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR A MATÉRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. A via processualmente contida do habeas corpus não permite uma ampla incursão nos dados empíricos que embasaram a transferência do paciente para uma Unidade Prisional com melhores condições de abrigar prisioneiros de “alta periculosidade”. Com maior razão ainda se os fatos retratados no processo são de gravidade extrema, a demandar, então, aprofundada análise do contexto factual em que se deu a transferência do paciente para a Penitenciária II de Presidente Venceslau/SP. Precedente: HC 93.003, da relatoria do ministro Menezes Direito. 2. É certo que o simples fato de o acionante estar condenado por delitos tipificados como de gravidade incomum não veda, por si só, o cumprimento da reprimenda em localidade distante do respectivo grupo familiar; sabido que a família é a base da sociedade e deve ter especial proteção do Estado (art. 226 da CF/88). Mas o fato é que, na concreta situação dos autos, a remoção do acusado para um estabelecimento prisional mais apropriadamente estruturado e distante de sua família encontra satisfatória demonstração na tessitura dos fatos narrados pelas instâncias de origem. O que impossibilita acatar o pleito de imediata transferência para uma das unidades prisionais mais próximas da capital paulista. Até porque as informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais Central de São Paulo – órgão competente para o exame da matéria – dão conta de que a defesa não formulou, ali, nenhum pedido de transferência do sentenciado. 3. Ordem denegada. (HC 101.540, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 18/2/2011) (grifou-se)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente